Tribunal: TJBA
Processo: 8191244-87.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8191244-87.2025.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: PAULO ROBERTO DA SILVA PEREIRA JUNIOR e outros

Advogado(s):GILDO LOPES PORTO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES E DE CONSENTIMENTO VÁLIDO. ILICITUDE DAS PROVAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que absolveu os réus da imputação do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no art. 386 do CPP, após apreensão de drogas e objetos em residência na qual ingressaram policiais militares sem mandado judicial, após fuga dos acusados em via pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o ingresso forçado em domicílio, sem mandado judicial, foi amparado por fundadas razões aptas a caracterizar situação de flagrante delito; (ii) estabelecer se as provas obtidas a partir dessa diligência são lícitas e aptas a sustentar eventual condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura a inviolabilidade do domicílio, admitindo exceções apenas em hipóteses restritas, exigindo fundadas razões objetivas para ingresso sem mandado em caso de flagrante delito.

A mera fuga dos indivíduos e o fato de ingressarem em residência situada em local conhecido por tráfico não configuram, por si sós, fundadas razões aptas a justificar a mitigação da garantia constitucional.

Os depoimentos policiais confirmam a ausência de denúncia prévia, investigação em curso ou visualização de conduta típica antes do ingresso no imóvel.

Não se comprova consentimento válido da moradora, que nega autorização e relata ingresso forçado, versão corroborada por elementos objetivos constantes dos autos.

A ausência de fundadas razões e de consentimento válido torna ilícito o ingresso domiciliar e contamina as provas obtidas, nos termos do art. 157 do CPP.

Aplica-se a teoria dos frutos da árvore envenenada, tornando imprestáveis todas as evidências derivadas da diligência ilegal.

O conjunto probatório remanescente é insuficiente para comprovar autoria e materialidade delitivas com o grau de certeza exigido para condenação penal, impondo-se a absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
.

A sentença absolutória está em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, que exige critérios rigorosos para legitimar o ingresso domiciliar sem mandado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial exige fundadas razões objetivas que indiquem a ocorrência de flagrante delito no interior da residência. 2. A fuga do suspeito e a localização em área de criminalidade, isoladamente ou em conjunto, não autorizam a violação domiciliar. 3. A ausência de consentimento livre e inequívoco do morador invalida a diligência policial. 4. A ilicitude do ingresso domiciliar contamina as provas dele derivadas, nos termos da teoria dos frutos da árvore envenenada. 5. A insuficiência probatória decorrente da exclusão das provas ilícitas impõe a absolvição.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI e LVI; CPP, arts. 157 e 386.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 280 (Repercussão Geral); STJ, AgRg no HC nº 758.948/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 11.10.2022; STJ, HC nº 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal nº
8191244-87.2025.8.05.0001
, da Comarca de Salvador-Ba, em que figura como Apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e como Apelado
PAULO ROBERTO DA SILVA PEREIRA JUNIOR MARLO
M
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, em conformidade com as razões apresentadas no voto do Relator.